Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-34.2015.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000035-34.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEREMIAS GUIMARAES DE MELLO - CPF: 063.715.541-66 (RECORRENTE), WELITON CARNEIRO GARCIA - CPF: 043.732.241-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEREMIAS GUIMARAES DE MELLO - CPF: 063.715.541-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

I. CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público alega a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel, argumentando que o Magistrado Sumariante não justificou adequadamente a submissão desta circunstância ao julgamento do Conselho de Sentença, o que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel na decisão de pronúncia configura nulidade por inobservância do art. 93, IX, da Constituição Federal, comprometendo o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme estabelecido no art. 5º, LV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia, por constituir juízo de admissibilidade da acusação, exige fundamentação objetiva que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 413 do CPP. A ausência de fundamentação da qualificadora do meio cruel impede a compreensão das razões de sua remessa ao Tribunal do Júri, configurando vício motivacional e prejudicando a defesa.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a decisão de pronúncia, embora concisa, deve indicar de forma clara os elementos que justificam a admissão das qualificadoras, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da sentença de pronúncia.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fundamentação quanto à qualificadora na decisão de pronúncia configura nulidade, por violar o art. 93, IX, da CF/88 e comprometer o contraditório e a ampla defesa. 2. A decisão de pronúncia deve conter, ao menos de forma sucinta, os fundamentos que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, ainda que limitada a um juízo de admissibilidade da acusação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 102953; TJ-MT, N.U 1001350-21.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e

por
Jeremias Guimarães de Mello,

contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio Q
ualificado – meio cruel e recurso que dificultou a defesa a vítima
(art. 121, § 2º, III e IV, do CP) (ID 209314791).

O Órgão da Acusação apresentou razões sob o ID 209315151, nas quais arguiu unicamente a
preliminar
de
nulidade da decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação da qualificadora do meio cruel
, em clara violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Defesa postula o reconhecimento da
legítima defesa com excesso culposo
, pleiteando a
desclassificação
do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo ou,
alternativamente
, para lesão corporal seguida de morte, em razão da ausência de
animus necandi
. Em última hipótese, requer o
decote das qualificadoras
. (ID 209315155)

As contrarrazões defensivas, constantes do ID 209315156, manifestam-se pelo
acolhimento
da preliminar levantada pelo
Parquet
; por sua vez, as contrarrazões de ID 209315158 sustentam o
desprovimento
do recurso defensivo.

Em juízo de retratação, o Magistrado de primeira instância
manteve a decisão objurgada
, pelos seus próprios fundamentos (ID 209315159).

A douta PGJ, em parecer, opinou pelo
acolhimento
da preliminar apresentada pelo
Ministério Público Estadual
e, caso esta seja superada, pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
, conforme transcrição a seguir de seu entendimento (ID 215402166):

“Recursos em Sentido Estrito - Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal] – decisão de pronúncia – irresignações ministerial e defensiva 1. Do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público: Alegada nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação – ocorrência - ausência de fundamentação referente à qualificadora do meio cruel – embargos de declaração opostos pelo Parquet foram rejeitados pelo Juízo Singular – declaração de nulidade da decisão para que retorne ao Juízo a quo e seja devidamente fundamentada – Pelo provimento do recurso. 2. Do recurso em sentido estrito interposto pela defesa: 2.1. Pretendida desclassificação para o crime de homicídio culposo – sustentada tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa, com excesso culposo – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - “[...] "Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito nº 1001346-20.2022.8.11.0000 - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Marcos Machado - J.: 24.05.2022] - 2.2. Requestada desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte – alegada ausência de animus necandi – impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “... factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri 2.3 Pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras – impossibilidade - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - circunstâncias qualificadoras que, acertadamente, restaram reconhecidas e aplicadas ao recorrente – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
Jeremias Guimarães de Mello
foi pronunciado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2.º, inciso III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 11.09.2014, por volta das 20h30min, no estabelecimento denominado “
Bar Nova Era”,
localizado na Av. dos Estudantes, Centro, cidade de Carlinda/MT, Comarca de Alta Floresta/MT, agindo com
animus necandi,
efetuou um golpe de canivete no pescoço da vítima
Weliton Carneiro Garcia,
causando-lhe a morte.

Em razão disso, ele foi
denunciado
como incursos no art.
121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal e,
após regular tramitação processual, sobreveio decisão pronunciando
Jeremias Guimarães de Mello

pela autoria, em tese, do crime
Homicídio qualificado pelo
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Da decisão de pronúncia, o
Parquet
e a Defesa apresentaram recursos, nesse mister, analisarei primeiramente, o recurso da acusação, pois prejudicial ao recurso defensivo.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Segundo o i. Representante do Ministério Público, o d. Magistrado Sumariante deixou de oferecer motivação suficiente para demonstrar o convencimento judicial, o que macula a sentença de pronúncia, que, portanto, deve ser anulada, dada a
ausência de fundamentação para a remessa da qualificadora
do
meio cruel à análise do Conselho de Sentença
.

De fato, ao analisar a decisão de pronúncia, constato que o Juiz Sumariante
não fundamentou a admissão da qualificadora do meio cruel
, tornando
evidente a necessidade de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia
. A decisão
está incompleta
,
violando o art. 93, IX, da Constituição Federal
, e impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que configura nulidade em razão do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Há, portanto, uma total ausência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do meio cruel,
não sendo possível conhecer as razões que levaram o juízo a mantê-la para julgamento pelo Conselho de Sentença
.

Vale ressaltar que o Ministério Público, inclusive, opôs Embargos de Declaração, o que representou
uma clara oportunidade para que o Magistrado de primeira instância sanasse a omissão apontada
. No entanto, os embargos foram,
inadvertidamente, rejeitados
, tornando ainda mais morosa a resposta penal, sendo, portanto
, imprescindível o acolhimento da presente prejudicial de mérito
.

Necessário esclarecer, ademais, que o julgador não está adstrito a analisar cada tese ventilada pela defesa, sendo possível uma análise global dos pleitos em sede de alegações finais, até mesmo porque, muitas vezes, a abordagem de uma tese pode prejudicar, por incompatibilidade lógica, a apreciação de outra.

É também sabido que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao Juiz o exame aprofundado das provas e a emissão de um juízo de certeza.

Todavia, o Juiz do Sumário deve apreciar — por óbvio, sem emitir juízo de certeza —, ainda que de forma geral, as teses relevantes trazidas pela defesa que, se acolhidas, poderiam afastar a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, apresentando fundamentação suficiente, mesmo que sucinta, para admitir a peça acusatória e submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cabe lembrar que fundamentação sucinta
não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que seja adequada e suficiente ao caso concreto, permitindo ao Recorrente
plena compreensão das razões de decidir que embasaram a prestação jurisdicional.

Dito isso, com base nos dados do processo, deve o Magistrado indicar os motivos concretos que o levaram a concluir pela comprovação da materialidade do crime, pela existência de indícios de autoria, bem como pelas circunstâncias que qualificam o delito descrito na peça inicial, para que o caso seja, então, submetido ao Tribunal do Júri.

Assim, entendo que a ausência de qualquer fundamentação quanto à admissão da qualificadora descrita na denúncia
constitui vício motivacional na sentença de pronúncia
, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, e no art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.
Consequentemente, tal vício também atinge o princípio da ampla defesa, disposto no art. 5º, LV, da CF/88, ensejando a nulidade do ato.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PROMESSA DE RECOMPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1.
A falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia
. 2.
Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri. Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 3. A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para anular a sentença de pronúncia ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à qualificadora contida no art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal.” (STJ - RHC: 102953 PA 2018/0237160-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) Destaquei

Ainda, este Tribunal de Justiça:

“(...) Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no
sentido
da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.
Dessarte, ausente
fundamentação
, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo a quo concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da
nulidade
da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada.” (N.U 1001350-21.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Dessa feita, outra solução não resta senão a declaração de nulidade da decisão combatida, por violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
e ao contraditório e ampla defesa.

Acolhida a preliminar aventada pelo i. Representante do Ministério Público fica prejudicada a análise do recurso defensivo.

2.

DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
consonância
com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar levantada pelo
Ministério Público Estadual
para reconhecer a
nulidade da decisão de pronúncia
, determinando que os autos retornem à Comarca de origem. A sentença de
pronúncia ora anulada
(ID 209314791) deverá ser
desentranhada
, a fim de
impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão
.

O nobre Magistrado deverá, então,
proferir novo
decisum
, observando o dever de fundamentação das decisões, em respeito ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024